Tribunal: TJMT
Processo: 0004333-74.2012.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004333-74.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR - CPF: 051.426.561-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHAEL SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS STAVARENGO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
–

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS
–
RECONHECIMENTO
DO APELANTE

POR UMA DAS VÍTIMAS
RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO EM LEI – PARCIAL ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – ANÁLISE EQUIVOCADA DA
S
CIRCUNSTÂNCIA
S JUDICIAIS
DA
PERSONALIDADE DO AGENTE, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DO COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA
– VALORAÇÃO IDÔNEA DOS SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS
E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
QUE JUSTIFICA O RECRUDESCIMENTO DA PENA INICIAL ACIMA DE SEU MÍNIMO LEGAL –
3.
RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO
POR INFRINGÊNCIA À
SÚMULA N. 443 DO STJ –
INCONSISTÊNCIA
–
EXISTÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
PARA O AUMENTO EM 1/2 (METADE) – EMPREGO DE ELEVADO NÚMERO DE ARMAS
–
4.
REDUÇÃO
DE OFÍCIO
DO VALOR DO DIA-MULTA FIXADO AO APELANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESTABELECER O DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
5
. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS –
6
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado
em concurso formal
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico e pessoal do
recorrente
– que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo,
na espécie,
o conjunto probatório
produzido durante a instrução processual
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

2.
A pena inicial fixada com alicerce em fundamentação em parte inidônea deve ser redimensionada, impondo-se, por conseguinte, a reforma do édito judicial, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja
aplicada
ao

apelante
sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Na hipótese
, embora afastada a aferição negativa da
sua personalidade, da motivação do crime e do comportamento neutro da vítima
, seus antecedentes criminais
e as circunstâncias do delito
foram valorados de modo escorreito pel
o
sentenciante, justificando, desse modo, o recrudescimento da pena basilar.

3. A Súmula
n. 443
do Superior Tribunal de Justiça prescreve que
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.
Todavia
,
in
casu
,

o aumento da pena na fração de 1/2 (metade)
foi devidamente justificado nas circunstâncias do roubo
, em razão do
elevado número de armas utilizadas, o que demonstra maior ousadia e periculosidade
do apelante e seus asseclas
, não incidindo, portanto,
o verbete sumular mencionado
.

4
. A decisão que estabelece o dia-multa da pena pecuniária acima do mínimo legal deve ser fundamentada, levando-se em conta a capacidade econômica do apenado.
No caso destes autos
, não existindo fundamentação/elementos que demonstr
e maior capacidade financeira do
apelante, deve o dia-multa ser reduzido para o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5
. A título de prequestionamento, foram
integrados à fundamentação do
voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

6
. Recurso parcialmente provido, com providência
s

de ofício
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco d
a Silva Macedo Junior
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara da Comarca de Alta Floresta

-MT
que
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0004333-74.2012.8.11.0007
, condenou
-o

à pena de

10
(
dez
) anos
e 6
(
seis
)
meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
405
(
quatrocentos e cinco
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s na razão de
1/1
0 (um
décimo
) do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo
emprego de arma
e
concurso de
agentes
, capitulado no
art. 157, §
2
º,
I
I
,
§ 2º-A, I
, do
Código Penal
.

Registre-se,
por oportuno,
que os presentes autos
tiveram origem
do desmembramento da Ação Penal n.
0001942-49.2012.8.11.0007
, que passou a tramitar somente em relação aos corréus José Carlos
Stavarengo
Júnior e Michael da Silva.

O apelante
, nas razões encontradiças
no ID
70551963
,
formulou
os seguintes
pedidos
:

a) Absolver o recorrente, na forma do artigo 386, VII, do CPP
;

b) Subsidiariamente, no tocante ao apenamento, readequar a pena base para afastar as exasperações desprovidas de fundamento e readequar a majoração da pena na terceira fase ao mínimo legal (sumula 443 do STJ).

c) Em caso de desprovimento, requer o prequestionamento de toda a matéria ventilada, especificamente as normas e julgados supra descritos.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
70551991
,

requer

o
des
provimento
do vertente
apelo,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
.

E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer
que se encontra

no ID
72882473
,
manifestou-se pelo seu parcial provimento,
para
que seja
readequa
da
a sanção penal aplicada
ao apelante
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, encartada
no ID
69876548
,

foi relatada
na sentença
desta forma:

[...]

no dia 22/03/2012, por volta das 09:10 horas, no interior do estabelecimento comercial “Confecção União”, situado na Avenida Ludovico da Riva Neto, nesta urbe, os denunciados, em concurso de agentes, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes no montante de R$ 8.253.80 (oito mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavo), bem como uma bolsa, um pen drive e uma peça de vestuário, para si, mediante grave ameaça.

Segundo apurado, por diversas vezes o acusado José Carlos visitou o estabelecimento questionando os funcionários, com intuito de obter informações acerca do funcionamento do estabelecimento. Em posse dessas informações, os três acusados compareceram ao estabelecimento para consumarem o intento criminoso.

Os acusados Francisco da Silva e Michael Silva adentram ao estabelecimento e anunciaram o assalto. De imediato, o denunciado Francisco da Silva, ordenou que as vendedoras fossem para os fundos da loja. Ato o contínuo o mesmo acusado ordenou que a Sr. Sueli, responsável pelo estabelecimento, abrisse o cofre, mirando uma arma que trazia consigo na altura da barriga da vítima, restringindo sua liberdade. Após, a entrega de todo o dinheiro constante no cofre, os acusados empreenderam fuga do local.

Durante toda a prática delitiva, o denunciado Michael Silva, permaneceu dando cobertura à atuação do primeiro acusado no interior do estabelecimento, enquanto, o denunciado José Carlos permaneceu na porta do estabelecimento, vigiando seu acesso, em outra motocicleta, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa.
[...]

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime

de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
p
ortaria (
p. 2/3
–
ID
69877450
); boletim de ocorrência (
p. 4
/5 –
ID
69877450
);
auto de apreensão (p. 5 – ID
69877453
);
imagens gravadas do local dos fatos
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
do apelante
.

E
,
embora ele

não tenha sido ouvido no decorrer da persecução penal, pois não foi encontrado na fase policial e, durante a instrução criminal, deixou de comparecer à audiência,
quando foi
decretada a sua revelia
, ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram sua participação na empreitada criminosa
.

Isso
,
porque

a vítima Sueli Terezinha
Chupel
Baganha,
a despeito de não

ter
conseguido reconhecer o apelante, narrou toda a dinâmica dos fatos e confirmou que os assaltantes, mediante grave ameaça exercida com duas armas de fogo, subtraíram considerável quantia em dinheiro do seu estabelecimento comercial, consoante se infere do seu depoimento
judicial
, reproduzido na sentença da seguinte forma:

[...] A ofendida narra que estava trabalhando no escritório da empresa “Loja Confecção União” quando os acusados entraram no comércio e abordaram as funcionárias da frente, e as fizeram o levar até o escritório, enquanto um dos acusados ficou no balcão pegando o dinheiro contido no caixa. A vítima continua relatando e afirma que quando o acusado entrou no escritório, pediu para que ela abrisse o cofre e que por cerca de 1 minuto abriu o cofre e passou o passou o dinheiro que estava guardado para ele. Ademais, a vítima narra que soube que o autor do delito foi o acusado Francisco. [...]

No tocante ao depoimento da vítima
Sueli Terezinha
, muito embora ela tenha afirmado
, como dito linhas volvidas,
que não conseguiu visualizar perfeitamente as características do
apelante
,
como
foi
destacado na sentença,
é bom registrar que a maioria das vezes as vítimas de crimes desta natureza, ainda mais mediante o exercício de grave ameaça com armas de fogo, não conseguem olhar diretamente no autor do delito para que possam visualizar e rememorar as características físicas dos mesmos, o que justifica o fato de que a vítima Sueli tenha afirmado que não conseguiu visualizar e gravar as características do executor do crime de roubo em seu desfavor
.

No entanto,
o ofendido Sandro Márcio Fontoura Baganha,
marido
da vítima Sueli Terezinha, confirmou em juízo que seu estabelecimento comercial foi assaltado no dia dos fatos e que os acusados teriam participado do delito
, tendo
reconhec
ido
o apelante como o responsável por apontar a arma de fogo contra sua
mulher
.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo, inclusive, prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que: [...]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).

Destacamos

Por sua vez, o policial civil
Ilvio
Paulo Balsan, que atuou nas investigações do
s
fato
s
em análise, relatou
ao
juízo que os acusados, entre eles o apelante,

conquanto
estivessem de capacete,
foram identificados

como autores do crime a partir da análise das imagens internas do estabelecimento comercial e de diligências policiais por meio das suas características físicas, conforme se infere
desta

parte
do depoimento
que a referida
testemunha
prestou em juízo
:

[...] Que receberam a informação a respeito do roubo ocorrido e começaram a levantar informações e chegaram que o FEIJÃO fazia o levantamento do local, que ele já tinha ido várias vezes lá fazer o levantamento, passou as informações para o FRANCISCO e MICHAEL, que foram lá e executaram o roubo. Que conseguiram descobrir pois olharam as imagens do circuito interno da loja e foi reconhecido pelo porte físico, que começaram a ir atrás e encontraram o FEIJÃO, e descobriram que ele tinha ido no local fazer o levantamento. Que o jovem que estava presente na audiência é irmão de um deles e no dia foram até a casa dele e ele informou que os dois estavam juntos e estavam foragidos, também disse que eles tinham praticado o roubo. Que foi visto nas imagens os três acusados, que o FEIJÃO tinha ido na loja em dias anteriores, não comprava nada e ficava observando a loja. Que ele fazia o levantamento e passava as informações para a dupla que ia fazer o roubo. Que não foi recuperado nada, foi pedido a prisão posteriormente, que eles ficaram foragidos da cidade por um bom tempo. Que acho que só o FEIJÃO foi preso em Alta Floresta. Que as testemunhas reconheceram os réus pelas questões físicas. Que eles não conheciam os réus antes e as informações que tinham era as que levantaram. Que dava para ver nas imagens que eles estavam de capacete, mas que nas imagens davam para ver
normal
, os braços, altura, dava para ver bem. Que as fotos do MICHAEL conseguiram com um colega de trabalho dele, de uma festa que eles tinham ido. Que a informação de que eles tinham praticado o roubo foi passada pelo irmão dele (MICHAEL), esse garoto que estava aqui (na audiência na data de hoje) e ele forneceu. Que eles já tinham a informação de que eram eles os autores e foram até a residência e no começo achavam que ele que tinha participado também e encaminharam para a Delegacia onde ele foi ouvido e ele falou que era irmão dele junto com o FRANCISCO que tinham cometido o roubo. Que o FRANCISCO já era conhecido desde quando era menor de idade por praticar crimes e quando ficou maior também cometia roubo e furto, inclusive na cidade de Peixoto, uma vez ele prendeu uma família e amarrou em uma casa, fugindo com os pertences e depois capotaram a camionete subtraída. Que o jovem foi ouvido hoje é o irmão do MICHAEL. Que no dia foram até a residência do MICHAEL e perguntaram dele. Que o irmão dele atendeu e disse que ele não estava em casa. Que ele disse que ele estava com o FRANCISCO. Que levaram ele na delegacia para prestar

declarações. Que não conheciam o MICHAEL anterior ao roubo, ele era o único que não conheciam como sendo o autor. Que
o FRANCISCO já conheciam
de outros
crimes
mas o MICHAEL era a primeira vez que tiveram conhecimento que ele estaria praticando crimes. Que não tem conhecimento que o MICHAEL morreu, acredita que está vido pois ficaram sabendo que o MICHAEL estava no roubo no banco de nova monte verde. Que o MICHAEL conhecia a região e deu fuga para o pessoal pois o pai dele tem uma lanchonete próximo a ponte do Rio
Apiacás
e ele se escondeu na época lá [...]
(Depoimento em juízo do policial civil
Ilvio
Paulo Balsan, reproduzido no parecer ministerial)

Se isso não bastasse, t
em-se, ainda, as declarações
de
José Carlos
Stavarengo
Júnior prestadas perante a autoridade policial, ocasião em que confirmou que o apelante praticou o delito narrado na exordial acusatória, tendo lhe convidado para participar da
empreitada delitiva, consoante se depreende deste trecho do depoimento
do citado corréu
:

[...] QUE, na semana passada, encontrou-se com FRANCISCO DA SILVA MACEDO JÚNIOR no Bairro São José Operário, neste município, e, durante a conversa, FRANCISCO lhe disse que pretendia cometer um “assalto” e lhe perguntou se conhecia alguém que poderia fornecer uma arma de fogo para utilizar na ação criminosa, ao que respondeu que não conhecia ninguém; Que ele convidou o declarante para participar do assalto, mas recusou a proposta porque saiu recentemente da Cadeia Pública e quer mudar de vida; Que FRANCISCO também disse que uma pessoa, a qual não identificou, havia falado a respeito da “Loja União”, dizendo que a qualquer momento que eles chegassem nesse local haveria dinheiro no caixa; Que, enquanto estava conversando com FRANCISCO, MICHAEL passou pelo local, conduzindo uma motocicleta Honda Fan, cor escura, e parou por alguns instantes para conversar com FRANCISCO; Que o declarante ouviu MICHAEL dizendo ao FRANCISCO que eles precisavam sair à procura de uma arma de fogo; Que, na data de ontem, por volta das 18h30, encontrou-se novamente com FRANCISCO, em uma via pública do Bairro São José Operário, e, nesse momento, ele comentou que iria fazer um assalto nesta cidade, nesta data (22/03); Que, ele novamente convidou o declarante para ser o seu comparsa, porém recusou o convite mais uma vez; Que, quando soube do roubo ocorrido na Loja União, logo deduziu que foi praticado por FRANCISCO, uma vez que ele comentou, várias vezes, que pretendia praticar um assalto nesse local; Que acredita que o comparsa de FRANCISCO foi MICHAEL SILVA em razão do teor da conversa que ouviu entre eles [...]

Por conseguinte,
a condenação
do apelante

pelo crime de roubo circunstanciado
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes,
que foram
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida na peça recursal.

De outro ângulo, no que concerne ao pleito do apelante visando à readequação
da
pena-base para o menor quantitativo previsto em lei, insta a transcrição da dosimetria realizada pelo juízo
da
primeira
instância
, que assim se manifestou:

[...]

II.I – DA DOSIMETRIA DA PENA

58. Caracterizado o roubo, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

III.I.I – Da Fixação da Pena:

59. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não
praticá-la
ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, o acusado possui executivo de pena n. 113-23.2018.8.11.0007, onde constam duas penas unificadas, a saber: a) condenação de 07 (sete) anos de reclusão pelo crime previsto no art. 16, § único da Lei 10826/2003, devidamente transitada em julgado em 13/09/2016 e; b) condenação de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses, também pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10826/2003, com trânsito em julgado em 25/03/2019. Além disso, o acusado conta com condenação nos autos de cód. 36442/Apolo distribuído na Comarca de Matupá/MT, ainda não unificada no PEP supracitado, condenado a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, com trânsito em julgado em 17/05/2012. Desta forma, embora não sirvam para configurar a reincidência do acusado, neste caso pode justificar a exacerbação da pena, pois com o trânsito em julgado descaracteriza-se a presunção “juris
tantun
” de inocência do réu. Além disso, nesse sentido o entendimento do STF: “[...] condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeitos de exacerbação da pena-base [...]”. No que tange à sua conduta social, relevam-se para a prática de crimes desta natureza. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, amenizado com parte da apreensão e devolução da res furtiva. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à
espécie .
Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

60. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 07 (sete) anos de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa.

61. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, nem tampouco atenuantes, pelo o que torno a pena base em pena intermediária.

62. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência das majorantes previstas nos incisos II, § 2º, e inciso I, do parágrafo 2.º - A, do artigo 157, do Código Penal (uso de arma e concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/2, já que o crime foi praticado mediante a utilização de duas armas de fogo, bem como as circunstâncias concretas do delito, tornando-a pena em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 405 dias-multa que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

II. II – Do Regime de Cumprimento de Pena e da Prisão

63. Considerando o disposto no § 2.º e
3.°
, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias judiciais acima expostas que lhes são desfavoráveis, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO.

I.III – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

64. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal vigente.

VII – Da suspensão condicional da pena

65. Incabível a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77 do Código Penal, já que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias não autorizam a concessão do referido benefício.
[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do
édito judicial acima parcialmente
reproduzido, constata-se que
, aparentemente,
foram
negativada
s
pelo sentenciante
as circunstâncias judiciais dos antecedentes e
da personalidade do
apela
n
te
, das circunstâncias e motivos do crime e do comportamento da vítima
,
ao passo que a culpabilidade,
conduta social e consequências do crime foram reputadas como
neutras ou
inerentes ao tipo penal
.

Acerca dos antecedentes do
apelante
, insta registrar que foram negativados de forma idônea, pois, conforme
foi
destacado no parecer ministerial
o réu ostenta condenação transitada em julgado posterior ao crime em comento (17/05/2012), por fato cometido em momento anterior (07/10/2011), conforme se extrai do PEP n. 0000113-23.2018.8.11.0007 – SEEU, especificamente o processo criminal nº 0001283-53.2011.8.11.0011
.

Em
relação ao assunto,
a propósito,
o
Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.
II -
Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
. (Precedentes).
III - In
casu
, não constato qualquer ilegalidade na dosimetria, pois o
eg
. Tribunal asseverou que o paciente "Neste ponto, salientou a eminente Magistrada: 'Júlio possui condenações definitivas por roubo perante a 2a Vara Criminal de São Vicente, 8a Vara Criminal de São Paulo, 4a Vara Criminal de São Paulo, 15a Vara Criminal de São Paulo (em dois processos) e 25a Vara Criminal, com trânsitos em julgado posteriores aos fatos (fls. 339/354 e certidões cartorárias de fls. 366, 367. 368, 369, 370 e 371). Bruno também está condenado por roubo, perante a 4a Vara Criminal e 15a Vara Criminal de São Paulo (em dois processos), feitos transitados em julgado após os fatos (FA a fls. 355/365 e certidões cartorárias de fls. 233 e 272)' fls. 400" (fls. 101-102). Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 424759 SP 2017/0294208-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/03/2018)

Destacamos

No que tange as
circunstâncias do crime, n
ão obstante conste
na sentença
apenas que
são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie
, sem fazer maiores digressões sobre o caso concreto, deve ser mantida a negativação
dessa
circunstância judicial, pois, consoante registrado no parecer ministerial

o comportamento do apelante, que premeditou o roubo, adentrou estabelecimento comercial durante o dia, em concurso de agentes, munido de duas armas de fogo, inclusive apontando uma para a barriga da vítima, tendo subtraído do local pouco mais de oito mil reais, demonstra, a toda evidência, que o crime em voga é mais censurável do que outros de igual natureza, extrapolando, assim, os elementos inerentes ao tipo penal
.

Registre-se
, por
importante
,
que, n
a apelação defensiva, é plenamente possível a modificação da fundamentação referente às circunstâncias judiciais, para fins de individualização e redimensionamento da pena,
em razão do
princípio do livre convencimento motivado, desde que não resulte agravamento da situação do réu
–
o que não
se deu
no caso
em análise

–
, não havendo
como se
falar em ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus
, conforme se
infere

do

acórdão

do
Superior Tribunal de Justiça
, sintetizado deste modo
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA SEM AGRAVAR A SITUAÇÃO DO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (
AgRg
no
REsp
n. 1.551.168/AL, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
2/3/2016)" (
AgRg
no
REsp
1770649/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019,
DJe
205/2019).
2.
Na apelação defensiva, mediante o princípio do livre convencimento motivado, é plenamente possível a modificação da fundamentação referente às circunstâncias judiciais, para fins de individualização e redimensionamento da pena, desde que não resulte agravamento da situação do réu - o que não ocorreu no caso concreto -, não havendo falar em ofensa ao princípio da non reformatio in pejus
(
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1343856/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1/12/2016,
DJe
14/12/2016). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1846780 DF 2019/0329635-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Por outro lado,
denota-se que a fundamentação lançada pelo prolator
sentença
com relação à personalidade do agente, aos motivos do crime
e ao comportamento da vítima
não serve para conferir sustentáculo à
majoração da pena basilar, eis que
conferiu análise pejorativa aos referidos critérios com base em aspectos ínsitos ao próprio tipo penal, uma vez que
a afirmação

segundo a qual
o apelante tem personalidade
voltada para o crime,

à
obtenção de lucro fácil
, bem assim o
comportamento neutro da
s
vítima
s
são inerentes ao próprio tipo penal e não extravasam a normalidade para os crimes de
roubo circunstanciado
, motivo pelo qual deve ser afastada a aferição negativa desses
vetores
.

No que se refere ao
quantum
de aumento na primeira fase da dosimetria
, em que pese a existência de circunstância
s judiciais desfavoráveis
justifique a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
tem-se
que
, na espécie,
o aumento de
3
(
três
) anos de reclusão e
2
6
0
(
duzentos e se
ssenta
) dias-multa aplicados
ao apelante
são
desproporcionais
e
, por isso,
desatendem a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime
.
Todavia,
de outra banda, a despeito de
ele

aleg
ar
que
os aumentos operados na primeira etapa da

dosimetria da pena, em aten
çã
o ao princ
í
pio da proporcionalidade devem adotar

o

padr
ão quantitativo
de 1/8 (um oitavo)

e quando existentes motivos concretos para

mais exasperar, 1/6 (um sexto)
, não é admissível que se
adot
e

o

parâmetro

meramente
quantitativo (matemático) em detrimento do qualitativo na imposição da sanção inicial, porque
esta, como
se sabe,
deve ser aferida segundo o prudente arbítrio do magistrado ou, por outras palavras, o poder do juiz, nesse particular, é discricionário
embora
vinculado à apresentação de fundamentos concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais.

A propósito, e
nfrentando matéria similar, o
Superior
Tribunal
de

Justiça

firmou este entendimento
:

HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE AFASTADA UNICAMENTE PORQUE O RÉU RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS PELO CRIME DE TRÁFICO. FUNDAMENTO INIDÔNEO SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE SE IMPÕE, COM RESSALVA DO MEU POSICIONAMENTO PESSOAL. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO, NO CASO, O SEMIABERTO, DIANTE DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Paciente condenado à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, em regime prisional fechado, por transportar, junto com corréus, 130kg (cento e trinta quilos) de maconha escondidos em uma caminhonete.

2.
O Código Penal não estabeleceu critérios aritméticos para a valoração dos vetores consagrados no caput do art. 59, com redação dada pela Lei n. 7.209/1984. Portanto, de modo a individualizar a pena, desde que haja fundamentação bastante para tanto, não há impedimento legal que obste a fixação da pena-base inclusive no máximo abstratamente cominado,
independente
do número de circunstâncias judiciais negativamente sopesadas. Precedentes.

3. No caso, as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses em razão da exacerbada quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda, sobretudo considerando que o intervalo da pena abstrata cominada ao delito de tráfico de drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.

4. O único fundamento utilizado pela Corte a quo para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi a existência de ações penais em curso em desfavor do Paciente. Com efeito, o acórdão impugnado foi expresso ao dizer que as circunstâncias do crime e a grande quantidade de droga apreendida não são fundamentos aptos para impedir a diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.

11.343/2006.

5. A Suprema Corte, em recentes precedentes, consignou que na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão-somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante, na esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da repercussão geral, de que, "ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais." (RE 591.054, Tema 129, Relator Marco Aurélio, Pleno,
DJe
26/02/2015).

6. Desse modo, com a ressalva do meu entendimento pessoal, impõe-se a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo, sob pena de bis in idem, já que a quantidade de droga foi utilizada para fixar a reprimenda inicial acima do mínimo (ARE 666.334/RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
DJe
06/05/2014).

7. Considerando a formulação da nova dosimetria, que estabeleceu pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e a valoração desfavorável de circunstância judicial com fundamento na grande quantidade de droga apreendida, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto. Precedentes.

8. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos" (
AgRg
no
AREsp
1.060.222/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe
20/09/2017.) 9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para fixar a pena do Paciente em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido pela sentença.

(STJ, HC 559.880/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SONEGAÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NÃO ADOÇÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICOS PUROS PELO JULGADOR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI N. 9.296/1996. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULITTE SANS GRIEF. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO CONCURSO FORMAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades [...]" (HC n.

620.723/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 18/12/2020).

III -
Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena, pois, conforme jurisprudência pacífica desta
eg
. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes." (
AgRg
no
REsp
n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 28/06/2019).

IV - "De acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido (
AgRg
no
Resp
1533480/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015,
DJe
03/12/2015)" (RHC n. 90.435/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 13/10/2020).

V - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois "O reconhecimento do concurso formal entre os delitos cominados, com o afastamento das conclusões do acórdão, demandaria necessário revolvimento das provas produzidas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ." (
AgRg
no
AREsp
n. 1.405.586/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 28/2/2020). Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1833624/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
17/02/2021).
Destacamos

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou
o
Enunciado n. 39, por meio do qual consolidou seu entendimento acerca do tema, nestes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Em relação ao aumento operado na terceira fase, não se desconhece que a Súmula
n. 443
do Superior Tribunal de Justiça prescreve que
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.
Entretanto
, na hipótese,
o aumento da pena na fração de
1/2
(metade)
foi devidamente justificado nas circunstâncias do roubo
, em razão do
elevado número de armas utilizadas, o que demonstra maior ousadia e periculosidade
do apelante e seus asseclas
, não incidindo, portanto,
o
aludido
verbete sumular
.

De o
utro prisma, é forçoso
reconhecer
que o valor unitário do dia-multa fixado na sentença condenatória deve ser readequado
de ofício,
para o menor índice previsto em lei, pois o
sentenciante
não mencionou a condiç
ão econômica do
apelante para encontrar o valor unitário do dia-multa fixado na fração de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; não havendo também, nestes autos, nenhum dado que indiqu
e que a situação financeira dele
possa suportar uma condenação acima do mínimo legal. Logo,
inexistindo
motivos para que o
quantum
supere o mínimo exigido no § 1º do art. 49 do Código Penal, é imperativo que o dia-multa seja fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Deveras
, no que alude ao assunto, vale assinalar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 33, segundo o qual:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.

Por conta disso, tendo em vista as modificações da pena determinadas neste voto, procedo à retificação da sanção de Francisco da Silva Macedo Junior da seguinte forma:

Na primeira fase, levando em conta
a existência de duas circunstâncias judiciais aferidas desfavoravelmente ao apelante
, tenho por justa a fixação da pena em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
1
3
(
treze
) dias-multa
.

Na segunda
fase
, constatando que inexiste circunstância atenuante e/ou agravante,
mantenho
a pena em formação em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa
.

Na terceira
fase
,
considerando a causa de aumento na fração de
1/2
(
metade
)
,e
stabeleço a pena definitiva em 8
(
oito
) ano
s de
reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No
que concerne ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §
3º do Código Penal, ante a existência de circunstâncias judiciais
desfavoravelmente
aferidas
ao apelante.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
deixo
anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso
de apelação aviado por
Francisco da Silva Macedo Junior
, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade do agente, da motivação do crime e do comportamento neutro da vítima
;
e,
de ofício
, reduzo o valor unitário dos dias-multa para o mínimo legal,
redimensionando sua sanção pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal para
8 (oito) anos de reclusão
, em regime
inicial
fechado
, e
20 (vinte) dias-multa
, a serem calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021